Tribunal: TJSP
Processo: 2022888-55.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
r Municipal no 01/1990 – Alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por deste C. Órgão Especial na ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 e nas Reclamações 2264850-16.2021.8.26.0000 e 2310135-61.2023.8.26.0000 – Ação direta que declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§2o e 3o do art. 169 da LC n.o 01/90, aplicando-se interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação desses dispositivos apenas aos casos de desvio de função – Incorporação admitida em nomeações para cargos em comissão ou para funções de confiança com atribuições pertinentes ao cargo efetivo de origem, como no caso – A posterior declaração de inconstitucionalidade do posto exercido em confiança não afeta automaticamente os atos praticados sob sua égide, especialmente quando o servidor agiu de boa-fé e confiou na regularidade do ato – Reclamação improcedente.
(TJSP; Reclamação 2022888-55.2025.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/07/2025; Data de Registro: 03/07/2025)

Classe/Assunto:

Reclamação / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/07/2025

Data de publicação:

03/07/2025

Ementa:
Reclamação – Direito administrativo – Ajuizamento contra acórdão da 4a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais – Ato que reconheceu o direito à incorporação de acréscimo remuneratório decorrente do exercício de função de confiança por servidora pública do Município de Taubaté, com fulcro no art. art. 169, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Municipal no 01/1990

Ementa:
Reclamação – Direito administrativo – Ajuizamento contra acórdão da 4a Turma Recursal da Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais – Ato que reconheceu o direito à incorporação de acréscimo remuneratório decorrente do exercício de função de confiança por servidora pública do Município de Taubaté, com fulcro no art. art. 169, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar Municipal no 01/1990 – Alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas por deste C. Órgão Especial na ADI 0394948-12.2010.8.26.0000 e nas Reclamações 2264850-16.2021.8.26.0000 e 2310135-61.2023.8.26.0000 – Ação direta que declarou a inconstitucionalidade da expressão "designação" contida nos §§2o e 3o do art. 169 da LC n.o 01/90, aplicando-se interpretação conforme a Constituição para afastar a aplicação desses dispositivos apenas aos casos de desvio de função – Incorporação admitida em nomeações para cargos em comissão ou para funções de confiança com atribuições pertinentes ao cargo efetivo de origem, como no caso – A posterior declaração de inconstitucionalidade do posto exercido em confiança não afeta automaticamente os atos praticados sob sua égide, especialmente quando o servidor agiu de boa-fé e confiou na regularidade do ato – Reclamação improcedente.